Tribunal: TJDFT
Processo: 0700866-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700866-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIAS AGRAVADO: ANA MARIA DE CASTRO D E S P A C H O Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 5 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora